Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715756-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: SUZANE FONSECA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva nos autos do PJE 0746344-23.2023.8.07.0001. Na inicial, alega-se que o paciente foi preso provisoriamente e depois preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013; art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei 9.613/1998; art. 297 c/c art. 304 e 299 do Código Penal, sob o fundamento de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Argumenta que não subsistem indícios que a liberdade do paciente coloque em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Aponta que os demais acusados presos já estão soltos. Salienta que o delito a que está sendo acusado não foi praticado com violência ou grave ameaça, indicando que o paciente não demostra periculosidade para a comunidade e entende que a manutenção da prisão pode ser entendida como pena antecipada, o que é vedado pelo princípio da inocência. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, pugnando pela concessão de liminar para que seja deferida a revogação da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, se extrai dos documentos que instruem os autos na origem, que a autoridade coatora entendeu que a manutenção da prisão do paciente é necessária, basicamente sob a seguinte fundamentação: As investigações tiveram início com a prisão de Jéssica enquanto ela estava em uma agência bancária, com documentos falsos, para debloqueio fraudulento de conta em nome de ROBERTA, para a realização movimentações financeiras indevidas. WELLINGTON, a partir de interceptação telefônicas, foi identificado como autor do "esquema". Em várias mensagens WELLINGTON pede para Jéssica assinar documentos fraudados (Relatório no 264/2022). Constatou-se também que o paciente acompanhava Jéssica e outros investigados no banco para obter dinheiro com as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo (ID. 183689850 dos autos 0746344-23.2023.8.07.0001). Pelas informações apresentadas, conclui-se pela gravidade concreta das condutas praticadas, além da captação de mais pessoas para o esquema de fraude. Acresce-se o fato de o paciente ser apontado como o falsificador dos documentos usados para viabilizar a prática criminosa do grupo. Extrai da leitura dos fundamentos da decisão que há indícios que o paciente participe efetivamente da organização criminosa, ainda em funcionamento, o que demonstra a periculosidade do paciente. Além disso, importa esclarecer que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CR/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DO ART 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI. PRESENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. 1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 2. A autoria e materialidade delitiva ficaram, em tese, demonstradas nos autos do processo de origem, em especial pelas provas documentais e testemunhais produzidas, evidenciando o fumus comissi delicti. 3. O modus operandi da organização criminosa, o suposto papel de liderança exercido pelo paciente e os registros em sua folha de antecedentes evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. 4. Havendo evidências de que a organização criminosa não cessou completamente suas práticas delitivas, incabível falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, especialmente pelo fato de o paciente ser apontado como líder da organização criminosa e ser reincidente específico, sendo a prisão o único meio eficaz para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1790120, 07474987920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1761199, 07380845720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As medidas cautelares são aplicadas de acordo com vários requisitos subjetivos e objetivos; assim o fato de outros acusados da organização criminosa estarem em liberdade ou cumprindo outras medidas estão aliados a requisitos subjetivos. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e impossibilidade de ser substituída por prisão domiciliar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 19 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora